Tribunal: TJDFT
Processo: 0700723-69.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833 DO CPC. NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título executivo extrajudicial, processo no 0719396-94.2021.8.07.0007, que deferiu a penhora mensal do percentual de 10% do salário do agravante.

II. Nas razões recursais, o recorrente defende a impenhorabilidade da verba de natureza salarial, nos termos do art. 833 do Código de Processo Civil. Ademais, argumenta que os seus rendimentos já estão suficientemente preenchidos com descontos para o pagamento de dívidas e a manutenção da decisão recorrida comprometerá a sua subsistência. Assim, requer a reforma da decisão agravada para que seja indeferida a penhora salarial.

III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

IV. O art. 833, IV, do CPC, como qualquer outro dispositivo legal, deve ser interpretado em consonância com os demais artigos do código. A regra da impenhorabilidade da verba salarial tem por função preservar a dignidade humana, mas não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial da parte devedora, mesmo porque os vencimentos têm como função óbvia o pagamento de dívidas. Nesta linha, é entendimento do firmado no precedente do STJ no EREsp 1582475/MG de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES.

V. Ademais, a despeito do direito de a parte devedora não ser atingida por atos executivos que violem sua dignidade e a de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir, injustificadamente, a efetivação do direito material do exequente, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza, ou, ainda, lhe gerar enriquecimento sem causa.

VI. Da análise dos autos originários vê-se que a dívida executada é decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais em favor da filha do agravante e que todas as tentativas de constrições patrimoniais restaram infrutíferas. Na espécie, considerando a ausência de bens penhoráveis, o deferimento da penhora de dez por cento do salário do devedor revela-se compatível com o primado ético demandado pelas relações jurídicas na contemporaneidade.

VII. O fato de o agravante possuir várias dívidas e a constatação da impossibilidade de pagamentos de todos os credores deve ser averiguada em procedimento próprio, sobretudo quando se constata que o executado tem rendimentos no valor aproximado de R$ 10.000,00, importância que não permite a conclusão de miserabilidade que pudesse a medida constritiva.

VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
IX. A súmula servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.